Tribunal: TJES
Processo: 5003727-96.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003727-96.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAPHAEL RIBEIRO DA SILVA e outros

APELADO: RAISSA NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. GENITOR RECLUSO EM REGIME FECHADO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de alimentos, fixando pensão alimentícia em 15% dos rendimentos líquidos do requerido — incluindo férias, abono de férias e 13º salário — ou, na ausência de vínculo formal, em 20% do salário-mínimo, além de 50% das despesas escolares e médicas da autora, mediante comprovação. O recorrente, recluso em regime fechado, alega incapacidade de cumprir a obrigação, requerendo a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de recluso do alimentante justifica a exoneração ou revisão da obrigação alimentar; (ii) estabelecer se os valores fixados na sentença observam os critérios legais da necessidade, possibilidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar em favor de filhos maiores de idade subsiste quando demonstrada a necessidade do alimentando e sua dependência econômica, conforme previsto nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o encarceramento do alimentante, por si só, não afasta automaticamente sua obrigação alimentar, devendo-se avaliar caso a caso a efetiva capacidade contributiva, mesmo em regime de reclusão.

O alimentante não demonstrou a extinção do vínculo empregatício com a Petrobras, nem provou a ausência de remuneração ou benefício que lhe permita, ainda que minimamente, contribuir para o sustento da filha.

A sentença ponderou adequadamente os critérios do trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade ao fixar alimentos percentuais distintos conforme a situação do alimentante: 15% dos rendimentos líquidos, se houver vínculo empregatício, ou 20% do salário-mínimo na ausência de renda formal.

A majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da causa encontra respaldo no art. 85, § 11, do CPC, sendo sua exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A maioridade civil não extingue automaticamente o dever de prestar alimentos, subsistindo o dever quando comprovada a necessidade do alimentando e sua dependência econômica.

A condição de recluso do alimentante não justifica, por si só, sua exoneração da obrigação alimentar, devendo ser comprovada a absoluta incapacidade financeira.

A fixação de alimentos deve respeitar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, mesmo em hipóteses de encarceramento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CC, arts. 1.694, §1º, 1.695, 1.699, 1.634, 2.035; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 904.010/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 23.08.2016.
STJ, REsp 1.882.798/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 17.08.2021.
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.930.306/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 30.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5003727-96.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAPHAEL RIBEIRO DA SILVA, RAPHAEL RIBEIRO DA SILVA

APELADO: RAISSA NASCIMENTO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: FABIANO DE OLIVEIRA MARTINS - ES30406, JOSE GERALDO DE ANDRADE - ES1875-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de Apelação Cível interposta por
RAPHAEL RIBEIRO DA SILVA
, contra a sentença de evento ID n. 76520128, proferida pelo juízo da Vara de Família de São Mateus/ES, que, em sede de ação de alimentos ajuizada por
RAISSA NASCIMENTO DA SILVA
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de alimentos definitivos no valor de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos líquidos, incluindo férias, abono de férias e 13º salário, ou, na ausência de vínculo formal de trabalho, 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, além de arcar com 50% (cinquenta por cento) dos gastos com material escolar e despesas médicas da autora, mediante comprovação; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID
n
. 79473276),
o
recorrente alega, em síntese, que: (I) é juridicamente impossível exigir o cumprimento da obrigação alimentar nas condições fixadas, diante de sua reclusão em regime fechado, com pena de quase 30 anos, o que inviabiliza o exercício de atividade remunerada; (II) a sentença violou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da capacidade contributiva, impondo encargo excessivo e inexequível ao recorrente; (III) a obrigação alimentar deve ser revista à luz do art. 1.699 do Código Civil, considerando alteração superveniente de sua capacidade financeira em razão da prisão; (IV) a sentença desconsiderou o disposto no art. 2.035 do Código Civil, ao não adequar a obrigação alimentar à nova realidade do alimentante; (V) houve violação ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II), por impor obrigação que o recorrente, recluso, não tem meios de cumprir; (VI) pugna ainda pela revisão da condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, pela redução do percentual fixado, bem como pela retificação do valor da causa.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para
julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor dos alimentos e da verba sucumbencial, além de retificar o valor da causa
.

Contrarrazões no evento ID n. 80363477, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se a condição de recluso do alimentante, ora Apelante, é causa suficiente para exonerá-lo da obrigação de prestar alimentos à sua filha, maior de idade e estudante.

A apelada propôs, na origem, a presente ação de alimentos em face de seu genitor, ora apelante, alegando que, não obstante tenha atingido a maioridade civil, persiste em situação de dependência econômica, uma vez que se encontra regularmente matriculada em curso de nível superior, não possui vínculo empregatício e tem suas despesas básicas custeadas exclusivamente por sua genitora.

Aduz que, embora o requerido esteja atualmente recolhido ao sistema prisional em regime fechado, possui vínculo empregatício com a empresa Petrobras, e que, antes da reclusão, contribuía espontaneamente com o valor mensal de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de auxílio para manutenção de suas necessidades básicas.

O argumento central do Apelante é que sua condição de recluso em regime fechado, cumprindo pena de longa duração, o impossibilita de exercer qualquer atividade remunerada, tornando a obrigação inexequível e desproporcional

A obrigação foi fixada em 15% (quinze por cento) de seus rendimentos líquidos em caso de vínculo empregatício, ou, na hipótese de desemprego ou trabalho informal, em 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente. Adicionalmente, foi condenado a arcar com 50% (cinquenta por cento) dos gastos com material escolar e despesas médicas da autora, mediante comprovação.

Como é sabido, ambos os genitores são responsáveis pelo sustento dos filhos, nos termos do artigo 1.634 do Código Civil.

Vale lembrar que em
relação à prestação de alimentos em favor de filho maior, têm-se que estes podem continuar sendo pagos quando comprovada a necessidade do filho maior, com base nas regras de parentesco, desde que o alimentando efetivamente necessite de ajuda e não disponha de meios para prover seu próprio sustento
1
.

A
prestação alimentar deve respeitar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, ou seja, há de se sopesar as necessidades reais do alimentando com o padrão de vida compatível com o do alimentante e as condições econômicas do próprio alimentante em provê-la, de acordo com o artigo 1.694, §1º, do CC.

Fixado este ponto, evidente que
a necessidade do alimentando após alcançada a maioridade civil não é presumida, sendo,
nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos
2
”.

O caso dos autos,
apesar do implemento da maioridade civil
, a ora apelante está
regularmente matriculada em instituição de ensino superior,
no curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica no Instituto Federal do Espírito Santo
(ID n.
64792602
),
de modo que é evidente os
gastos com material didático, deslocamento, alimentação, entre outros, o que comprova que sua necessidade, o que embasa a necessidade de ajuda paterna.

Nesta esteira, nos termos do entendimento pacífico no âmbito do C. STJ, mostra-se legítima a pretensão da
apelada
ao recebimento de alimentos, conforme se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico 'A maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, modo automático, o direito à percepção de alimentos, que subjaz na relação de parentesco e na necessidade do alimentando, especialmente estando matriculado em curso superior'"
(AgInt no AREsp 904.010/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 23/08/2016). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que a alimentanda demonstrou que persiste a necessidade de receber os alimentos e que a verba alimentar se justifica até a conclusão do curso superior. Para chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame de provas, providência sabidamente vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 4 . Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.943.190/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022).

Conforme Atestado de Conduta Carcerária juntado aos autos (ID n. 16388234), o apelante encontra-se atualmente recolhido ao sistema prisional,
e afirma cumprir
pena de 29 (vinte e nove) anos e 10 (dez) meses, em regime fechado. Tal circunstância é trazida aos autos como fundamento para a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar nos termos fixados na sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico e consolidado no sentido de que a
situação do genitor em unidade prisional
não extingue a obrigação alimentar.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. MENOR . NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. EXECUÇÃO. ALIMENTANTE . PRISÃO. CRIME. ATIVIDADE LABORAL. CAPACIDADE . DÍVIDA. OBRIGAÇÃO. ARBITRAMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE . ART. 1.694, § 1º, DO CC/2002. OBSERVÂNCIA . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2
. A mera circunstância de o devedor de alimentos estar recolhido à prisão pela prática de crime não afasta a sua obrigação alimentar, tendo em vista a possibilidade de desempenho de atividade remunerada na prisão ou fora dela a depender do regime prisional do cumprimento da pena
. 3. É imprescindível aferir a possibilidade financeira do réu preso tanto no regime prisional fechado, como no semiaberto ou aberto, em que é possível, inclusive, o trabalho externo. 4. Na espécie, o tribunal de origem, ao não acolher o pedido do recorrente, afastou de plano a obrigação por se encontrar custodiado, sem o exame específico da condição financeira do genitor, circunstância indispensável à solução da lide . 5. A mera condição de presidiário não é um alvará exoneratório da obrigação alimentar, especialmente em virtude da independência das instâncias cível e criminal. 6. Recurso especial provido .(STJ - REsp: 1882798 DF 2020/0165598-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ALIMENTOS . BIONÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PAI PRESO. VIABILIDADE DE PROVER ALIMENTOS. PRECEDENTE DO STJ . REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC .
2. O mero fato de estar o pai preso não o exonera da obrigação alimentar, devendo ser sopesado o binômio possibilidade-necessidade.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ . 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1930306 SC 2021/0203459-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022).

Sendo assim,
a
condição de encarceramento é uma circunstância que deve ser sopesada na fixação do
quantum
da pensão, mas não serve como fundamento para a exoneração do dever, sobretudo porque não exclui a possibilidade de o recluso exercer atividade remunerada, ainda que de forma mais restrita, tampouco receber auxílio previdenciário, em especial quando a pessoa é empregada (o recorrente
possui vínculo empregatício com a Petrobras)
.

No caso em análise,
o
a
pelante não se desincumbiu do ônus de provar a sua total e absoluta incapacidade financeira (art. 373, II, CPC). Embora sua condição de recluso seja incontroversa, não apresentou nenhum
a
prova de que seu vínculo empregatício com a Petrobras tenha sido extinto, de que não aufere qualquer tipo de benefício ou remuneração, ou da impossibilidade de exercer trabalho no estabelecimento prision
al.

Por fim, em relação ao critério da proporcionalidade, verifica-se que a sentença demonstrou a devida cautela ao fixar os alimentos em 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do apelante ou, na ausência destes, em 20% (vinte por cento) do salário-mínimo.
Tal fixação reflete a adequada ponderação entre a necessidade demonstrada da apelada e a reduzida capacidade contributiva do genitor, ora apelante, decorrente de sua atual condição de custodiado

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à parte apelante.

É como voto.

1
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias. 9. ed. Salvador: Ed JusPodlvm, 2016. p. 744.

2
STJ; AgRg-EDcl-AREsp 791.322; Proc. 2015/0247311-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 01/06/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à parte apelante